Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707958-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIETH ARRUDA ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravante para que, no prazo legal, esclareça contra qual decisão o agravo de instrumento foi interposto, uma vez que do exame superficial dos autos de origem, não foi possível verificar a afirmação de que “a decisão agravada, proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal” . Em sendo assim, mostra-se necessário que o agravante indique o ID da decisão agravada ou que anexe aos autos o seu inteiro teor. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para exame da admissibilidade do recurso interposto. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator